Tribunal: TJBA
Processo: 8011452-89.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011452-89.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ADILSON DE JESUS SANTOS e outros (62) Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO, FABIA DE ARAUJO MACHADO, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO, GESSICA ALVES MOREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE 34,06% A POLICIAIS MILITARES. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 984 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. EMBARGOS DOS AGRAVADOS REJEITADOS. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Adilson de Jesus Santos e outros, bem como pelo Estado da Bahia, contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo ente estadual para reconhecer a inexigibilidade de obrigação decorrente de cumprimento de sentença, fundada na Lei Estadual n. 7.622/2000, que reconhecia a policiais militares o direito ao reajuste de 34,06%. O acórdão embargado aplicou o Tema 984 do STF, afastando a exigibilidade do título executivo. Os embargos dos autores alegam vícios no julgado, e o Estado postula a fixação de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que aplicou o Tema 984 do STF para afastar a exigibilidade da obrigação; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, diante da ausência de liquidação do valor executado. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado afasta expressamente a alegação de que a anterioridade do trânsito em julgado da sentença impediria a aplicação do Tema 984 do STF, destacando que o marco relevante é a data do julgamento do precedente, e não do seu trânsito em julgado. O julgado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo analisado de forma clara a aplicabilidade do precedente vinculante e a tese da coisa julgada inconstitucional. A pretensão dos embargantes particulares visa à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração. Quanto aos embargos do Estado da Bahia, reconhece-se que a ausência de liquidação do valor executado inviabiliza a fixação dos honorários sobre o valor da causa, sendo adequada sua fixação por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Considerando a extinção da execução, a complexidade da causa e a ausência de proveito econômico definido, fixam-se os honorários em R$3.000,00, suspensa sua exigibilidade por força da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração dos Agravantes rejeitados. Embargos de declaração do Estado da Bahia providos. Tese de julgamento: A coisa julgada inconstitucional pode ser afastada na fase de cumprimento de sentença. Quando o valor executado não estiver previamente individualizado nem liquidado, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905357/SE (Tema 984), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011452-89.2019.8.05.0000, em que figuram como agravante/embargante ESTADO DA BAHIA e como agravado/embargante ADILSON DE JESUS SANTOS e outros (62). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração de ADILSON DE JESUS SANTOS e outros e dar provimento aos embargos de declaração do ESTADO DA BAHIA , nos termos do voto da Relatora. Salvador, Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora